Tribunal: TJES
Processo: 5031456-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031456-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ALEC BARONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5031456-40.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

EMBARGADO: ALEC BARONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5160964 por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5143644, que conheceu parcialmente do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença de piso intocada por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que “
ao proferir a decisão retro o D. magistrado não se atentou ao fundamento de que a matéria tratada não é de responsabilidade da IES
”, bem como que “
é patente a incompetência absoluta da Justiça Estadual, visto que necessária a presença do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), o qual é diretamente envolvido na demanda pois é o único que pode esclarecer o objeto conflito da lide, porém tal órgão atrai tal demandada para a Justiça Federal, por se tratar de Autarquia Federal
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Inicialmente, REJEITO a preliminar de extinção do feito pela incompetência da Justiça Estadual, diante da alegada necessidade de intervenção de terceiro, qual seja, o FNDE, para esclarecimentos acerca do objeto da lide. Isto porque, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso,
o objeto da presente demanda é impedir a cobrança por parte da requerida, reputada ilícita, bem como a negativação do nome do autor por débito não reconhecido; não se trata de financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, motivo pelo qual entendo necessária a manutenção da competência deste Juizado Especial
”
.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pela parte requerida em sede recursal, tendo entendido pela manutenção do provimento dos pedidos autorais ante a competência deste Juizado Especial para atuar no presente feito.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)